Tribunal: STF
Processo: ADI 2427
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-30
Data de publicação: 2006-08-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS N. 10.704/94 E
   N. 10.818/94 DO ESTADO DO PARANÁ. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSADOS DE
   "SUPLENTES DE DELEGADOS", POSTERIORMENTE DENOMINADOS ASSISTENTES
   DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES DE DELEGADO DE
   POLÍCIA A ASSISTENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO
   NO ARTIGO 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A Lei n.
   10.704/94, que cria cargos comissionados de Suplentes de
   Delegados, e a Lei n. 10.818/94, que apenas altera a denominação
   desses cargos, designando-os "Assistentes de Segurança Pública",
   atribuem as funções de delegado a pessoas estranhas à carreira de
   Delegado de Polícia.
2.      Este Tribunal reconheceu a
   inconstitucionalidade da designação de estranhos à carreira para
   o exercício da função de Delegado de Polícia, em razão de afronta
   ao disposto no artigo 144, § 4º, da Constituição do Brasil.
   Precedentes.
3.      Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
   totalmente procedente.